Tribunal: TJMT
Processo: 0003065-60.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO No 0003065-60.2015.8.11.0045 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
EMBARGANTES: ALEKSAINT BANAGOURO DE CARVALHO e outros;
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos por Aleksaint Banagouro de Carvalho e outros contra a decisão que declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 18165467).
Assegura que a decisão embargada incorreu em contradição e erro formal, já que “é possível verificar que o valor atribuído à presente demanda é de R$ 235.960,60 (duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e sessenta reais e sessenta centavos), superando o valor limite do órgão ao qual se pretende remeter os autos”.
Assevera que “o salário mínimo em vigência no ano de 2019 é no valor de R$ 998,00 (Novecentos e noventa e oito reais), dessa forma, as demandas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não podem ultrapassar o limite do valor de R$ 59.880,00 (cinquenta e nove mil, oitocentos e oitenta reais), o que corresponde a aproximadamente 1⁄4 do valor atribuído à presente demanda”.
Requer seja sanada a apontada contradição e erro formal.
Contrarrazões (Id. 24709485), com pedido de saneamento de omissão e contradição.
É o relatório.
Na nominada ação ordinária de cobrança e restituição de valores proposta por Aleksaint Banagouro de Carvalho Hasegawa, Ana Rosa da Silva Boldori, Edna Maria de Moraes, Espólio de Valdacir João Scheck, Liliane Geller Faria da Silva, Maria Paiva de Assis, Olessandro Braga Luiz, Pedro Ademar Moureira, Rosimeire Martins da Silva e Valdir di Sousa Melo, contra o Município de Lucas do Rio Verde, atribuiu-se à causa o valor de R$ 235.960,60: duzentos e trinta e cinco mil novecentos e sessenta reais e sessenta centavos (Id. 14223525, fls. 2), presente pedido de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, fundamentado em eventual defasagem.
Pois bem.
É certo que, a competência para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta (60) salários mínimos, é do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009.
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o (Vetado)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
[...]
Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. [...].
Cuida-se de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial, conforme decidiu o Tribunal em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):
[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018). [sem negrito no original]
E reafirmado pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento de 6 de junho do corrente ano de 2019, ao editar o Enunciado no 1: “Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial”.
Já, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Públicas está regulamentado na Resolução no 4, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno:
Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:
I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;
II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.
Não bastasse isso, nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o Superior Tribunal de Justiça entende que, para fins de definição de competência, deve-se observar valor da causa dividido pelo número de autores.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA. DIVISÃO PELO NÚMERO DE AUTORES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
[...] 2. Consoante o entendimento desta Corte, em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais deve observar o valor de cada autor, individualmente, e não o valor global da demanda.
3. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
4. Agravo interno desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1238669/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de agosto de 2019). [sem negrito no original]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. DIVISÃO PELO NÚMERO DE AUTORES. PRECEDENTES DO STJ.
[...] 2. O Tribunal de origem não se afastou da jurisprudência deste Superior Tribunal, firme no sentido de que, em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, a fixação da competência dos Juizados Especiais deve observar o valor de cada autor, individualmente, e não o valor global da demanda. [...].
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1212994/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de março de 2018). [sem negrito no original]
Assim, a divergência entre aquilo que os embargantes entendem ser a solução adequada e o decidido, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.
Em conclusão, a insatisfação com o teor da decisão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão da decisão embargada.
[...] Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]
Essas, as razões por que rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 1o de abril de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator